Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-08.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003496-08.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Militares, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (APELADO), Gustavo Godoy Alevado (ASSISTENTE), Antônio Flávio Rocha Freire (ASSISTENTE), Wallace Lara Cruz de Oliveira (ASSISTENTE), Rafael Norberto da Silva Barros (ASSISTENTE), Samuel de Aragão Miranda (ASSISTENTE), Jorge Franklin Oliveira Henriques Júnior (ASSISTENTE), Ivan de Assis Macedo (ASSISTENTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 047.545.081-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 083.004.401-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GABERLIEL PERES DOS SANTOS - CPF: 069.484.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 064.764.331-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MAGNOLIA LEITE SILVA - CPF: 029.675.601-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCAS EMANUEL FERREIRA TRINDADE - CPF: 062.309.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINY ALVES MONTEIRO - CPF: 065.143.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLW OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 008.959.312-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AUZELIA FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 700.812.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), KETUNY MAYANE DE CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCOS RODRIGUES - CPF: 024.345.891-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI IEDA BENITEZ DE FARIAS - CPF: 047.861.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDHA CAMPOS NATALE - CPF: 060.463.301-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 062.041.151-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA SANTOS - CPF: 083.896.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA CABRAL - CPF: 055.158.121-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENILSON DOS SANTOS MARTINS - CPF: 035.945.541-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o acusado da imputação de integrar organização criminosa (art. 2o, § 4o, II, da Lei 12.850/2013 c/c art. 9o, II, “c”, do Código Penal Militar), com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas judicialmente produzidas são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o apelado integrava organização criminosa, atuando como informante e repassando informações privilegiadas a membros da facção.

III. Razões de decidir:

3.
A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca produzida sob o crivo do contraditório, não sendo admissível a formação de juízo condenatório com base exclusiva em elementos colhidos na fase investigativa, a teor do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. As interceptações telefônicas, embora revelem contato do acusado com membros da facção
“Tropa Castelar”
, não demonstram, por si sós, vínculo doloso e permanente com a organização criminosa, nem finalidade específica de promover suas atividades.

5. A versão do réu, no sentido de que os contatos visavam subsidiar ações policiais e promover a prisão de membros da facção, é corroborada por diversos depoimentos, inclusive de autoridades policiais e superiores hierárquicos, que confirmam sua atuação informal no setor de inteligência da Polícia Militar.

6. A ausência de registro do acusado na Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI) configura irregularidade administrativa interna, não sendo apta, por si só, a caracterizar conduta típica penal.

7. Diante da coexistência de versões plausíveis e da ausência de prova irrefutável da intenção dolosa do acusado em colaborar com o grupo criminoso, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A absolvição é medida que se impõe quando o conjunto probatório é frágil e incapaz de sustentar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV e art. 93, IX; CPM, art. 9o, II, “c”; CPPM, art. 439, “e”; L. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, ApCrim 1000793-41.2022.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o
3o SGT PM CLÓVIS MACHADO
da imputação do crime de integrar organização criminosa
(art. 2o, § 4°, II, da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 9o, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar)
, nos termos do art. 439, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal Militar.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do recorrido, argumentando que os depoimentos das autoridades policiais e os relatórios de interceptações telefônicas demonstram, para além de qualquer dúvida razoável, o envolvimento do réu na organização criminosa denominada
“Tropa Castelar”
. Aduz, ainda, que o recorrido, valendo-se da qualidade de policial militar, atuava como informante da organização criminosa, repassando informações sobre operações policiais aos civis
Maria Magnólia Leite Silva
e
Matheus Bruno de Lima
, apontados como membros da citada facção.

Nas contrarrazões, o recorrido pleiteou o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso ministerial não merece provimento, devendo ser mantida a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos.

O cerne da questão reside em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o recorrido integrava a organização criminosa denominada
“Tropa Castelar”
, atuando como informante e repassando informações privilegiadas aos membros da facção.

Para a adequada compreensão dos fatos, transcrevo a peça acusatória na parte que interessa:

“(...) Em conformidade com as informações constantes do incluso inquérito policial, a Força Tarefa de Segurança Pública de Mato Grosso, no afã de intensificar a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes (comandado por facções criminosas), houve por bem instaurar investigação no mês de agosto de 2022, após terem sido colhidas informações pelo Núcleo de Inteligência Policial no sentido de que um grupo de indivíduos vinha atuando com características de típica associação criminosa voltada ao tráfico de substância entorpecente.

Instaurado o competente expediente investigativo, foi autorizada por esse douto juízo a interceptação telefônica de alguns suspeitos indicados pela Polícia Judiciária Civil e pela Polícia Federal, o que permitiu, nos meses seguintes, a descoberta de elementos probatórios suficientes que davam conta de verdadeira associação criminosa, razão pela qual postulou a digna autoridade policial, ao final das investigações, pela prisão preventiva de vários envolvidos/investigados e pela concessão das medidas de busca e apreensão e afastamento de sigilo, solicitações estas deferidas pelo Poder Judiciário com a aquiescência ministerial.

Na sequência, foram deflagradas as respectivas ações policiais tendentes a efetivar o cumprimento das ordens judiciais, cuja operação denominou-se “OPERAÇÃO DISSIDÊNCIA”.

À luz das informações colhidas por meios das inúmeras interceptações telefônicas e das evidências obtidas a partir das prisões em flagrante e preventiva dos suspeitos, conclui-se que os denunciados compunham grupo cuja especialidade era a difusão lucrativa de substância proscrita nesta cidade de Sorriso/MT, havendo sido estabelecido entre eles um vínculo perene e estável por força do qual se faziam distribuídas tarefas específicas a cada um de seus componentes, sempre com vistas à distribuição venal de droga em detrimento da saúde pública e da paz coletiva desta municipalidade.

O grupo identificado pelas dignas autoridades policiais, em consonância com o minucioso relatório elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, era integrado por indivíduos residentes nesta e em outras localidades, com a formatação de uma associação criminosa única, complexa e bem articulada.

Vejamos, individualmente, em que consistia a responsabilidade dos denunciados enquanto integrantes dessa associação e todos os fatos em razão dos quais se faz imputada pelo Ministério Público Estadual a prática de infrações penais:

(...)

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém entre os meses de
junho e agosto de 2022
, nas cidades de Marcelândia/MT e Sorriso/MT, CLÓVIS MACHADO integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa autodenominada “tropa castelar”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, CLÓVIS MACHADO, integrante da organização criminosa “tropa castelar”, incorreu sob essa condição para a prática de crimes, com a finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes.

Consta que CLÓVIS MACHADO é servidor público, exercendo suas funções como cabo da Polícia Militar, residente na cidade de Marcelândia/MT,
que atuava como

informante
de MARIA MAGNÓLIA LEITE SILVA e MATHEUS BRUNO DE LIMA, pelo que aproveitava de seu cargo público para repassar aos comparsas informações de eventuais operações policiais, consultando, inclusive, outros policiais militares para que seus cúmplices estivessem sempre informados e atuando na execução de membros do comando Vermelho, auxiliando, dessa forma, as práticas criminosas da organização criminosa denominada “tropa castelar” (...)” (SIC)

Dessarte, verifica-se que as provas produzidas na fase investigativa, em especial as interceptações telefônicas, revelam que o acusado repassou informações sobre uma ação policial ocorrida nas proximidades do esconderijo de
Matheus
e
Magnólia
, o que, à primeira vista, poderia indicar o envolvimento do apelado com a orcrim investigada. Entretanto, ao se cotejarem as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constata-se a inexistência de substrato probatório suficiente à formação do juízo de certeza exigido para a prolação de um decreto condenatório.

A propósito, observa-se que o acusado
Clóvis Machado
, em juízo, negou os fatos, alegando que, desde que ingressou na Polícia Militar, atuou no setor de inteligência. Por essa razão, tomou conhecimento da existência de uma nova facção criminosa, liderada por
Daniel Índio
e
TJ
, os quais seriam dissidentes do Comando Vermelho.

Relatou que, ambos teriam executado uma pessoa no município de Sorriso sem a devida autorização da cúpula da facção, motivo pelo qual foram
“decretados”
. Em razão disso, teriam fugido para a cidade de Castelo dos Sonhos, no Estado do Pará, onde se aliaram a membros do PCC e, posteriormente, retornaram a Sorriso com o intuito de fundar uma nova organização criminosa, denominada
“Castelar”
, passando a batizar todas as pessoas
“decretadas”
pelo Comando Vermelho. Tal situação, conforme alegado, teria dado início a uma guerra entre as facções rivais.

O acusado sustenta que repassou tais informações ao investigador da Polícia Civil,
Elton
, ao Comando da Polícia Militar e à Inteligência da Força Tática, visando à neutralização da atuação das referidas facções. Ressaltou que, com base em dados fornecidos por
Matheus Cabuloso
, algumas prisões de indivíduos armados teriam sido realizadas.

Alegou, ainda, que, ao tomar conhecimento de que
Matheus Cabuloso
e
Maria Magnólia
se encontravam na cidade de Peixoto de Azevedo, deslocou-se até aquela urbe com o objetivo de localizá-los, razão pela qual teria contatado o
Sargento Rudivan
, solicitando-lhe auxílio na localização da residência dos aludidos.

Após a identificação do imóvel, comunicou-se com o
Soldado Pereira
para que este realizasse o mapeamento do local. O soldado, por sua vez, fotografou a residência e repassou as informações ao
Cel. Mota
, que determinou a comunicação da localização ao
Delegado Jordan
. Este, no entanto, solicitou que fosse feito contato com
Matheus
com o intuito de tentar convencê-lo a firmar acordo de colaboração premiada.

Destacou que, atendendo à solicitação, teria procurado
Matheus
e logrado êxito em persuadi-lo a colaborar. Contudo, o
Delegado Jordan
passou a suspeitar de que
Matheus
não pretendia concretizar o acordo. Diante disso, em atuação conjunta com a Polícia Civil, efetuou-se a prisão de
Matheus Cabuloso
.

O acusado afirmou, ainda, que as ligações realizadas para
Matheus
e
Maria Magnólia
tinham por objetivo localizar ambos e fornecer tais informações às forças policiais, a fim de viabilizar suas prisões. Em uma das ligações, teria mencionado que os policiais estavam à procura de um
“motoqueiro”
, com o intuito de despistá-lo, evitando, assim, que fugisse do local onde a prisão seria efetuada.

Por fim, negou qualquer intenção de integrar organização criminosa ou de promover suas atividades, alegando que sua conduta visava exclusivamente à obtenção de informações destinadas ao enfrentamento do crime organizado.

A testemunha
Antônio Flávio Rocha Freire
, Delegado da Polícia Federal, relatou que as investigações foram iniciadas no município de Sorriso, em razão do conflito entre facções criminosas. O objetivo era desarticular tais organizações e identificar seus integrantes. Informou que alguns membros do Comando Vermelho, ao se dissociarem desta facção — o que denominou
“rasgar a camisa”
—, fundaram um novo grupo criminoso, denominado
“Tropa do Castelar”
.

Salientou que, com a identificação dos integrantes de ambas as facções, foi requerida a interceptação telefônica, por meio da qual, durante o monitoramento, foram identificados outros associados, dentre os quais, o ora acusado, o qual foi flagrado em diálogo com
Matheus Cabuloso
, integrante da
“Tropa do Castelar”
e companheiro de
Maria Magnólia
, apontada como figura de relevância dentro da facção e responsável por diversos homicídios na região de Sorriso.

Destacou que, no referido diálogo,
Matheus
informou ao acusado
Clóvis Machado
que se encontrava escondido em uma chácara no município de Peixoto de Azevedo, demonstrando preocupação com operações da Polícia Militar, indagando do que se tratava. O apelado, então, teria buscado informações e tranquilizado
Matheus
, afirmando que a incursão da Polícia Militar não tinha por finalidade sua prisão, mas sim a localização de um indivíduo envolvido em roubo na região.

O delegado assinalou que, inicialmente, o acusado
Clóvis Machado
aparentava integrar a organização criminosa, fornecendo informações a
Matheus
e
Maria
sobre operações policiais. Em contrapartida, os dois repassariam ao acusado dados sobre outros criminosos pertencentes ao Comando Vermelho. Contudo, à medida que as investigações avançaram, observou-se uma mudança no teor das conversas mantidas entre o acusado e os faccionados, passando este a adotar postura mais inquisitiva, como se estivesse coletando informações, sem repassá-las aos integrantes da organização criminosa.

Ressaltou que, além da interceptação telefônica, foram realizadas diligências de campo visando à obtenção de outros elementos probatórios acerca do suposto vínculo do acusado com a facção, mas tais diligências não resultaram na colheita de novas provas.

Por fim, registrou que a Polícia Militar, por meio de ofício, informou que o acusado não possui cadastro junto à Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI), tampouco autorização para atuar como integrante da inteligência da corporação.

A testemunha
Gustavo Godoy Alevado
, Delegado de Polícia Federal, relatou que, no curso das investigações, descortinou-se uma relação de proximidade entre o apelado,
Maria Magnólia
e
Matheus
— estes identificados como integrantes da facção criminosa denominada
“Tropa do Castelar”
.

Ressaltou que havia mandado de prisão em aberto contra
Matheus
. Em determinado diálogo,
Maria Magnólia
contata o acusado
Clóvis Machado
e o questiona sobre a existência de operação policial. O acusado, então, compromete-se a entrar em contato com outros policiais para obter informações sobre o ocorrido. Contudo, não foi possível confirmar se, de fato, o acusado manteve contato com o policial
Pereira
a respeito da mencionada operação.

Afirmou que não ficou esclarecido, no curso da investigação, se
Matheus
e
Maria Magnólia
atuavam como informantes do acusado. As conversas interceptadas revelaram apenas a existência de vínculo de proximidade entre eles.

Esclareceu, ainda, que a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar comunicou que o acusado
Clóvis Machado
não integra os quadros de inteligência da corporação.

Apontou, também, que, em conversa interceptada com a interlocutora Bruna, o apelado afirmou ter quebrado o aparelho celular de
Matheus
no momento da prisão, contudo, tal informação não encontra respaldo no boletim de ocorrência, no qual não consta qualquer apreensão de aparelho telefônico.

Por fim, declarou que, no decorrer das investigações, o acusado alterou a forma de tratamento com os alvos, o que, em seu entendimento, indica que o acusado tomou ciência de que estava sendo monitorado.

A testemunha
Jorge Franklin Oliveira Henriques Júnior
, Agente da Polícia Federal, relatou ter atuado nas investigações como analista dos áudios interceptados. Informou que, durante o monitoramento, ouviu diálogo em que
Maria Magnólia
indaga o apelado
Clóvis Machado
acerca de uma operação policial.

Relatou que, o apelado afirmou que entraria em contato com o batalhão da Polícia Militar de Terra Nova. Cerca de vinte minutos após essa conversa, o acusado voltou a se comunicar com
Maria Magnólia
, informando que a operação policial em questão não tinha como objetivo a prisão dela ou de
Matheus
, mas, sim, a localização de um motociclista que havia escapado de um cerco policial.

Declarou não saber se, nesse ínterim, o acusado manteve contato com outros policiais antes de retornar a ligação. Destacou que, nos frequentes diálogos monitorados, o acusado demonstrava certa intimidade com
Maria
e
Matheus
, chegando, inclusive, a afirmar que pretendia
“retirá-los do crime”
.

Por fim, relatou que, em conversa com a interlocutora identificada como Bruna, o apelado declarou ter efetuado a prisão de
Matheus
e quebrado o aparelho celular dele. Contudo, tal informação não encontra respaldo no boletim de ocorrência da prisão de
Matheus
, no qual não consta o nome do acusado
Clóvis Machado
como responsável pela diligência.

A testemunha
Major PM Wilson Pereira Padilha Neto
afirmou que o apelado
Clóvis Machado
, devidamente autorizado pelo Comando Regional, mantinha contato com
Matheus Cabuloso
com a finalidade de colher informações sobre a movimentação das organizações criminosas, a fim de subsidiar a atuação da polícia no combate à criminalidade na região.

Relatou que, ao tomarem conhecimento de que havia mandado de prisão em aberto contra
Matheus
, repassaram a informação à Polícia Civil. Ressaltou que o apelado
Clóvis Machado
, inclusive, teria indicado com precisão a localização de
Matheus
, possibilitando o cumprimento da ordem judicial de prisão. Por fim, declarou que não recebeu qualquer denúncia formal contra o acusado.

A testemunha
Coronel PM RR James Jacio Ferreira
relatou que, à época dos fatos, exercia a função de comandante regional da Polícia Militar no município de Peixoto de Azevedo. Informou que, durante os quatro anos em que esteve à frente do comando, o apelado
Clóvis Machado
foi empregado, de forma extraordinária, por meio de ordens de operação e de serviço, com a finalidade de reforçar as atividades de inteligência da corporação, atuando como agente de campo.

Destacou, desse trabalho resultaram operações de grande envergadura, as quais contribuíram para a redução dos índices de homicídios, roubos e tráfico de drogas na região.
Afirmou que autorizava o apelado Clóvis Machado a prestar apoio ao setor de inteligência, em razão de sua ampla experiência com monitoramento de suspeitos
. Asseverou, contudo, que não tinha conhecimento específico sobre as pessoas com as quais o acusado mantinha contato para a coleta de informações,
embora soubesse que este dispunha de uma ampla rede de colaboradores
.

Por fim, ressaltou que, no período em que o acusado esteve sob seu comando, sempre demonstrou integridade no exercício de suas funções policiais.

A testemunha
Soldado PM Gabriel Reis Pereira
declarou ter recebido ligação do apelado, o qual informou que havia duas pessoas em uma residência que, possivelmente, estariam planejando a prática de crimes na região. Diante da informação, fotografou o imóvel e encaminhou a imagem à autoridade policial de Peixoto de Azevedo, bem como aos comandos da Polícia Militar dos municípios de Sorriso e Sinop.

A testemunha
Elton da Silva Bedendo
, investigador da Polícia Civil, declarou, em juízo, que, à época da presente investigação, atuava no setor de inteligência da polícia civil e recebeu do apelado informações relacionadas à facção criminosa denominada
“Castelar”
. Em razão disso, elaborou um relatório e o encaminhou a seus superiores. Posteriormente, teve conhecimento da prisão de
Matheus
, bem como da apreensão do aparelho celular deste.

Além das provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, trago à baila os diálogos captados durante a interceptação telefônica realizada, com o intuito de permitir o cotejo integral dos elementos probatórios constantes dos autos.

No
dia 23 de julho de 2022, às 21h46min,
a faccionada Maria Magnólia liga para Clóvis perguntando de alguma diligência para prender Matheus Cabuloso. Clóvis responde que entrará em contato com o policial Pereira:

“
MAGNÓLIA: Deixa eu te perguntar aqui.

CLÓVIS MACHADO: Ham...

MAGNÓLIA: Cagoetaram nós? Tu tá sabendo de alguma coisa?

CLÓVIS MACHADO: O quê?

MAGNÓLIA: Tu tá sabendo de alguma coisa?

CLÓVIS MACHADO: Não, do que que é...

MAGNÓLIA: Porque ó, nós tamo aqui e a polícia tá ali perto, ali, entendeu? Diz que cagoetaram nós lindo, falou até onde que nós tamo, e a polícia tá lá no meio do mato lá, esperando...

CLÓVIS MACHADO: Qual polícia que tá aí? É a militar?

Voz ao fundo: Hein Matheus, Matheus...vem aqui...vem aqui Matheus

MAGNÓLIA: Pera aí, tá...

CLÓVIS MACHADO: Uhum.

Voz ao fundo: Matheus... Eu tô descalço Matheus. Pega aqui, fala aqui com ele aqui. Fala aqui com ele aqui, ele não tá sabendo não, também não.

MATHEUS: Oi.

CLÓVIS MACHADO: Na ativa, na ativa.

MATHEUS: Na ativa, ei...

CLÓVIS MACHADO: O que que é que deu aí?

MATHEUS: Rapaz, a polícia embocou aqui num sítio do lado aqui, mano, lumiou, cavucou, cavucou, cavucou e o outro lá descendo em nós, disse que tá com um print aqui que nós tamo cagoetado.

CLÓVIS MACHADO: Cagoetado? Mas com print de quem?

MATHEUS: Eu não sei, eu vou ver aqui agora. (ininteligível).

CLÓVIS MACHADO: Tenta ver com o ÍNDIO aí. Ele, ele, ele...

MATHEUS: Ele vai me mandar.

CLÓVIS MACHADO: Quem que é o cara?

MATHEUS: O DANIEL.

CLÓVIS MACHADO: Ah...tá. Então, vê...

MATHEUS: E ninguém sabe que nós tá aqui, só tem dois caras que sabe que nós tá aqui.

CLÓVIS MACHADO: Quem que é os cara?

MATHEUS: O PL e o JACÓ.

CLÓVIS MACHADO: O PL e o Jacó...

MATHEUS: É, os...

CLÓVIS MACHADO: Comentaram com alguém?

MATHEUS: Não sei...

CLÓVIS MACHADO: Mas eles sabem o endereço certinho?

MATHEUS: Moço, ele que vai trazer nós aqui no dia que nós saímos daí do (ininteligível) da missão.

CLÓVIS MACHADO: Ahhhhh Carai.

MATHEUS: Só os dois, e o PL...

CLÓVIS MACHADO: E é a polícia civil ou militar que tá lá?

MATHEUS: Militar que veio
.

CLÓVIS MACHADO: Militar? Então é de Terra Nova.

MATHEUS: Isso.

CLÓVIS MACHADO: Eu vou tentar ligar na, na, na, na Polícia de Terra Nova. E daí eu ligo aí pra vocês.

MATHEUS: Demorou. Porque eles vieram aqui do lado, velho. Eu até fiquei meio sim, eles lumiaram mato e tudo, eles tavam caçando mesmo.

CLÓVIS MACHADO: Uhum... Então quem explicou explicou errado a casa, ou eles foram na casa errada.

MATHEUS: Isso, foram na casa errada, porque tipo assim, é no mesma... mesmo sentido, só erraram uma rua, uma entrada.

CLÓVIS MACHADO: Não, eu vou... deixa, deixa, deixa eu ligar, eu quero ver se é a de, de...Terra Nova, se for de Terra Nova não vai chamar o telefone.

MATHEUS: É...Porque...

CLÓVIS MACHADO: Entendeu?

MATHEUS: Parece que tão vindo até por trás aqui da nossa agora, que os cachorro tá latindo lá no fundo.

CLÓVIS MACHADO: Então... eu vou tentar ligar lá pra eles lá.

MATHEUS: Alá... Tão vindo aqui por baixo mesmo. Só fica agachadinha aí...

CLÓVIS MACHADO: Não, beleza então, deixa, deixa eu ligar lá.

MATHEUS: É né na caminhonete ali.

CLÓVIS MACHADO: Hã?

MATHEUS: Eu tô na “GAP”.

CLÓVIS MACHADO: Ah, é do GAP?

MATHEUS: É, é do GAP, da Militar...

CLÓVIS MACHADO: Deixa eu tentar ligar, eu vou ligar pro PEREIRA, que o PEREIRA que tá no GAP
.

MATHEUS: Beleza”.

Ainda no
dia 23 de julho de 2022, às 21h54min,
o acusado
Clóvis e Maria Magnólia
conversam novamente:

“MAGNÓLIA: Oi.

CLÓVIS MACHADO: Oi.

MAGNÓLIA: Hein, deixa eu te falar.

CLÓVIS MACHADO: Hum...

MAGNÓLIA: Eu acho que um policial que mora ali em cima...

CLÓVIS MACHADO: Não, eles já... eles já vazaram já. Ele...é... teve um motoqueiro, tava em dois em uma moto, e os cara fugiu deles...

MAGNÓLIA: Ah, tá.

CLÓVIS MACHADO: Aí disse que desceu sentido a Chácara dos Padre, um negócio assim.

MAGNÓLIA: Isso. É isso mesmo.

CLÓVIS MACHADO: Aí ele saiu focando mas com a intenção de achar esses caras de moto.

MAGNÓLIA: Ah, tá.

CLÓVIS MACHADO: Entendeu?

MAGNÓLIA: Pera aí, tô indo aí, pera aí... Hã? Entendi, entendi...

CLÓVIS MACHADO: Entendeu?

MAGNÓLIA: Entendi.

CLÓVIS MACHADO: Daí é... ele foi, diz que ele focou na lateral, foi, andou um pouco mais pra frente, e aí já tá retornando embora.

MAGNÓLIA: Uhum... Tá.

CLÓVIS MACHADO: Entendeu? Mas não é nada focado aí não, é nessa moto com dois caras. Diz que saiu da BR, e que já veio atrás desses caras desde a BR.

MAGNÓLIA: Tá bom, tá bom, tchau.

CLÓVIS MACHADO: Fechou então.

MAGNÓLIA: Tá bom.

CLÓVIS MACHADO: Tá bom então.

MAGNÓLIA: Obrigada, tá?

CLÓVIS MACHADO: Valeu, até mais”.

No
dia 1 de agosto de 2022,
o apelado
Clóvis
conversa com sua esposa sobre assuntos particulares, porém, em determinado trecho, ele diz que irá reunir com a polícia civil para buscar
Matheus Cabuloso
.

“MNI (esposa): Vai fazer o que agora?

CLOVIS: Vamos atrás do Matheus. Matheus Cabuloso. Vai levar nós em algumas casas aí, vamos mapear tudo, deixar tudo pronto para amanhã. Reunir com o povo da “civil” e... começa em (ininteligível) pra cá. [...].

MNI (esposa): Tá aonde?

CLOVIS: Nós vamos descer em Terra Nova agora
. Oi?

MNI (esposa): Fazer o quê?

CLOVIS: Nós vamos lá buscar o Matheus, ué
”.

No
dia 02 de agosto de 2022,
o apelado
Clóvis
conversa com interlocutor não identificado, também dizendo que estava em operação na cidade de Peixoto de Azevedo, onde ficaria por quinze dias:

“MNI: Alô?

CLOVIS: Boa tarde.

MNI: Machado do céu, tô no meio de um monte de diretor de escola aqui.

CLOVIS: Aaaahhh menina, aí sim. Aí eu dou valor.

MNI: (risos)

CLOVIS: (risos)

MNI: E todo mundo quer que vocês vão treinar o pessoal pra marchar. E daí, vocês dão conta?

CLOVIS: Damo. Eu tenho, eu vou conversar com o (ininteligível), só que eu não tô aí hoje né, nós estamos em operação aqui em Peixoto.
Mas eu vou conversar com (... minuto 00:35) (...) (a partir do minuto 02:23)

MNI: Dá tempo?

CLOVIS: Olha, é... é puxado, viu? É puxado. Mas, vai ter quantos dias agora? O foda é que eu vou ficar aqui até o dia 15.

MNI: 15, você vai ficar até o dia 15 de agosto aí?

CLOVIS: É, 15 dias, aham...”.

No
dia 03 de agosto de 2022,
o apelado
Clóvis
entra em contato com os faccionados da Tropa do Castelar —
Magnólia
e
Matheus
— perguntando sobre um indivíduo com alcunha de
“PL”
, dizendo pretender apreender armas de fogo.

“[...]. CLOVIS: Nós vamos passar lá na frente do, do, dos caras,
Hein, quem que é um tal de “PL”?

MAGNÓLIA: ... o Matheus, vou passar pra ele aqui.

CLOVIS: Quem que é um tal de “PL”?

MATHEUS: “PL”? “PL” é o que tá com nós
[...].

CLOVIS:
Nada cara (ininteligível) nada.
Nós estamos querendo dar um bote certeiro pra não perder o fuzil e a 380, entendeu?

MATHEUS: Aham.

CLOVIS: Mas eu vou agilizar aqui e eu já mando mensagem pra vocês aí.

MATHEUS: Não, demorou, demorou. Não, eu tô desde ontem agoniado aqui também sem internet. Tava indo na padaria agora pra ver se eu não pegava internet lá

CLOVIS: Demorou, tamo junto.

MATHEUS: É nós, fica na paz.

CLOVIS: Fica com Deus”.

No
dia 07 de agosto de 2022,

Clóvis
conversa com sua esposa
Joyce
e diz ter conversado com
Matheus Cabuloso
— que estava em Peixoto de Azevedo — e repassou a informação ao Delegado e ao Capitão para seguirem
Matheus Cabuloso
.

“
CLÓVIS MACHADO:
O Matheus, Matheus ligou aqui, e disse que vai ter um cara que tá saindo hoje à noite de Peixoto, vai passar em Terra Nova, e vai ir até onde tá o Daniel “índio” escondido
.

JOYCE: Ham...

CLÓVIS MACHADO:
Aí mandou pro delegado, mandou pro capitão, vamos ver se vai seguir ele ou vai ver a cidade que ele vai e colocar os policiais de lá pra seguir.

JOYCE: Hum... então beleza”.

No
dia 12 de agosto de 2022,
o acusado conversa novamente com sua esposa
Joyce
, informando que, a pedido do Delegado de Polícia, estava em contato com
Matheus Cabuloso
para negociar um acordo de delação premiada.

“
CLÓVIS: Delegado ligou pra mim né? Estamos arrumando pro pro Mateus fazer uma delação premiada e ele consegue quebrar os mandados do Mateus de Peixoto mas ele não consegue quebrar outro sorriso, quebrar aquele quer dizer assim, quando faz a delação aí tem o benefício de de responder em liberdade, não posso quebrar daí..

(...)

CLÓVIS: Ele pediu pra eu ir lá gravar o Mateus explicar pra ele é referente a a a questão aqui de Peixoto, de Matupá, Guarantã, Novo Mundo, processos ele consegue fazer ele em liberdade porém o ponto de sorriso que eles concedeu duas vezes a tornozeleira, ele não consegue se ele quiser, é mesmo assim resolver o problema da justiça.

(...)

CLÓVIS: Aí vai, ele se entrega, efetua a prisão dele, pede pra puxar numa cadeia separada por causa da delação que ele vai fazer depois ele está em liberdade.

JOYCE: Hum.

CLÓVIS: Aí vai dele querer resolver a vida dele não né.

JOYCE: Não.

CLÓVIS: Vai viver fugir de cada vez se encarterando mais.

JOYCE: Entendi...”.

No
dia 15 de agosto de 2022,
em conversa com
Maria Magnólia
, o acusado
Clóvis
pergunta se já procuraram o Delegado de Polícia:

“CLÓVIS: Pronto.

MAGNÓLIA: É eu.

CLÓVIS: Na ativa, manda a boa.

MAGNÓLIA: Nós tava com medo... o dedo no gatilho, é? Hein, deixa eu falar aqui.

CLÓVIS: Manda.

MAGNÓLIA: É... como é que eu vou fazer pra mim poder ir lá?

CLÓVIS: Você já foi lá falar com o delegado?

MAGNÓLIA: Não moço, não falei não, porque tô tentando ligar pra tu pra mim saber o que eu faço, eu não sei o número do homem e eu não posso ficar andando assim pra cima e pra baixo.

CLÓVIS: Não, não, eu vou, eu vou tá, eu vou ir a tarde aí, vou falar com o delegado. Aí...

MAGNÓLIA: Tá, e deixa eu te falar,

(...)

CLÓVIS: Aí eu chegando aí eu ligo pra ouvir vocês dois
.

MAGNÓLIA: Tá bom, aí deixa, eu vou poder ver ele?

CLÓVIS: Vai, lógico ué.

MAGNÓLIA: Então tá bom, ó, eu ainda não fui e eu tô esperando isso daí ó. Entendeu? Aí eu tô aqui numa chácara aqui... eu tô aqui numa chácara, escondida aqui, porque eu não posso ficar (ininteligível) na rua, né. Os povo do Matupá já sabia que nós tava lá, num sítio da casa do menino. Aí foram lá, entendeu? Nós teve que sair de lá nas pressas, mas eu tô aqui (ininteligível), entendeu? Mas assim que eu chegar...

CLÓVIS: Não, eu, eu, eu tô... eu acho que até no máximo uma três horas eu tô aí, aí já vai colocar vocês pra ouvir, pra ser ouvido...”

No
dia 17 de agosto de 2022, às 18h43min,
o apelado
Clóvis
conversa com a interlocutora
Bruna
dizendo ter efetuado a prisão de
Matheus Cabuloso
e, na ocasião quebrou o aparelho celular dele:

“
CLÓVIS: Escuta, aí eu peguei o Matheus, Matheus mostrou alguns prints que você mandou pra ele, uns áudios que você mandou pra mim dele, (ininteligível) que eu mandava pra você e tal
.

(...)

CLÓVIS: Quando eu comecei, escuta aí, quando eu comecei a se ligar na mão, eu dei uns toques pra você, eu falei “cara, toma cuidado, cuidado”. Porque... não por mim, mas se isso cair no ouvido de qualquer outra pessoa,
porque eu peguei o telefone do Matheus, eu quebrei o telefone dele
. Mas se pega um advogado do Comando, pega qualquer outra coisa, e pega umas mensagens de você procurando os caras, e tá fortalecendo os caras e qualquer coisa que for, é justamente pensando em você e nas crianças que eu... (ininteligível)...”

Neste cenário, cediço que, no âmbito do direito penal, a formação do convencimento judicial deve ocorrer a partir da livre apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da persuasão racional, também denominado livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado não está adstrito a critérios legais rígidos de valoração probatória, mas deve, necessariamente, fundamentar sua decisão nas provas legitimamente produzidas em juízo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, é vedado ao julgador embasar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, como as provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que, por sua própria natureza, não podem ser reproduzidas na fase judicial.

A valoração racional da prova impõe-se como um corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF), bem como do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF), exigindo do magistrado análise crítica e motivada de todo o conjunto probatório.

Significa dizer, portanto, que cabe ao julgador cotejar criticamente cada elemento de prova, analisando-o em sua integralidade, de forma a formar um juízo de valor justo e imparcial.

Importa ressaltar, ademais, que o sistema processual penal pátrio não distingue, em termos de credibilidade, as testemunhas arroladas pela acusação daquelas indicadas pela defesa. Todas devem ser apreciadas com o mesmo rigor metodológico e sob os mesmos critérios de coerência, plausibilidade e compatibilidade com o restante do conjunto probatório.

Dessa forma, não se admite que o juízo promova uma leitura seletiva dos autos, privilegiando exclusivamente os testemunhos colhidos sob a égide da acusação, como pretende o Ministério Público, em detrimento das provas e depoimentos apresentados pela defesa, mormente quando estes últimos contêm elementos relevantes e aptos a influenciar substancialmente o desfecho da demanda penal, podendo, inclusive, conduzir à absolvição do réu.

Diante disso, com bem destacado na sentença recorrida, embora existam elementos que indiquem que o réu mantinha contato com membros da organização criminosa, notadamente com
Maria Magnólia
e
Matheus Bruno de Lima
(vulgo
“Matheus Cabuloso”
), não há provas robustas e conclusivas de que tais contatos ocorriam com o intuito de integrar ou promover a organização criminosa.

De fato, as interceptações telefônicas revelam que o apelado passou informações sobre uma ação policial que ocorreu nas proximidades do esconderijo de
Matheus
e
Magnólia
, o que, à primeira vista, poderia indicar uma conduta suspeita. Contudo, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a justificativa apresentada pelo réu se mostra plausível, no sentido de que assim agiu não para auxiliar os suspeitos, mas para tranquilizá-los de que não seriam alvos daquela diligência policial específica, evitando que fugissem do local, já que ali seriam presos posteriormente.

Nesse contexto, surgem duas versões igualmente razoáveis: ou o réu estava passando informações para ajudar os faccionados, ou estava passando desinformação para preservar a investigação e viabilizar a prisão futura. Diante dessa dúvida, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, convém ressaltar que as testemunhas arroladas pelo
Parquet
, quais sejam,
Antônio Flávio Rocha Freire
,
Jorge Franklin Oliveira Henriques Júnior
e
Gustavo Godoy Alevado
, assinalaram que foram realizadas várias diligências de campo para coleta de elementos acerca do envolvimento do apelado com a facção, entretanto não obtiveram nenhum outro elemento para corroborar tal participação.

Por outro lado, há nos autos depoimentos que corroboram a versão defensiva. O
Cel. PM RR James Jacio Ferreira
, superior hierárquico do réu à época dos fatos, afirmou que, durante os quatro anos em que esteve à frente do comando, o acusado
Clóvis Machado
foi empregado, de forma extraordinária, por meio de ordens de operação e de serviço, com a finalidade de reforçar as atividades de inteligência da corporação, atuando como agente de campo. Afirmou, ainda, que autorizava o acusado a prestar apoio ao setor de inteligência, em razão de sua ampla experiência com monitoramento de suspeitos. E que desse trabalho resultaram operações de grande envergadura, as quais contribuíram para a redução dos índices de homicídios, roubos e tráfico de drogas na região.

No mesmo sentido, o
Maj. PM Wilson Pereira Padilha Neto
declarou que o acusado
Clóvis Machado
, devidamente autorizado pelo Comando Regional, mantinha contato com
Matheus Cabuloso
com a finalidade de colher informações sobre a movimentação das organizações criminosas, a fim de subsidiar a atuação da polícia no combate à criminalidade na região. Relatou, ainda, que, ao tomarem conhecimento de que havia mandado de prisão em aberto contra
Matheus
, repassaram a informação à Polícia Civil. Ressaltou que o apelado
Clóvis Machado
, inclusive, teria indicado com precisão a localização de
Matheus
, possibilitando o cumprimento da ordem judicial de prisão.

Ainda, o
SD PM Gabriel Reis Pereira
afirmou que recebeu ligação do apelado informando haver duas pessoas em uma residência, que possivelmente cometeriam crimes na região. Então, fotografou a casa e encaminhou a imagem para a autoridade policial de Peixoto de Azevedo e também para os comandos da polícia militar de Sorriso e Sinop.

O investigador de polícia civil
Elton da Silva Bedendo
também declarou que no período da presente investigação trabalhava no setor de inteligência da polícia civil e recebeu informações do apelado a respeito da facção
Castelar
. Então, produziu um relatório e passou aos seus superiores.

Tais depoimentos indicam que o réu auxiliava o setor de inteligência da Polícia Militar no monitoramento de suspeitos e inclusive informava as demais forças policiais sobre a localização de faccionados, bem como, contribuía para a deflagração de operações na região em que atuava.

Ademais, no que tange à ausência de formalização da atuação do acusado junto à Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI) da Polícia Militar, tal circunstância revela, a rigor, uma irregularidade de natureza meramente administrativa, relacionada ao descumprimento de formalidades internas, e não elemento idôneo a configurar a prática de ilícito penal.

Com efeito, conforme bem ressaltado pelo juízo de primeira instância, não há qualquer indicativo de que o apelado tenha exercido funções na referida diretoria de forma clandestina ou desvinculada da estrutura institucional, tampouco que tenha extrapolado os limites da legalidade, sobretudo porque, conforme se extrai dos autos, o acusado atuava sob ordens de superiores hierárquicos.

Assim, eventual ausência de registros formais não pode, por si só, ser interpretada como prova de ilicitude, mormente quando não restam evidências de dolo ou de intenção de burlar os controles institucionais. Trata-se, portanto, de vício administrativo que não possui o condão de sustentar uma imputação penal.

Quanto à alegação de que o réu teria quebrado o aparelho celular de
Matheus Cabuloso
, observa-se pelo termo de apreensão do aparelho celular, lavrado pela autoridade policial com fotografias do aparelho apreendido
(Id. 273589220)
, donde se aufere que o referido aparelho não apresentava qualquer sinal de destruição, o que pode revelar mais uma desinformação passada pelo réu, no sentido de preservar a prova e ganhar confiança dos informantes.

Assim, o acervo probatório, exposto à luz do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se insuficiente para imputar a autoria delitiva ao acusado, sendo forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal.

Como bem destacado na sentença, uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no caso.

Não se trata de reconhecer como falsa a hipótese acusatória ou verdadeira a versão defensiva, mas de não ser possível confirmar ou excluir qualquer uma delas e, em razão disso, não se pode negar ao réu o benefício da dúvida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em comento:

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL, ROUBO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO –
AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
– RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
ART. 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
É imprescindível que haja um conjunto de fatos e provas que, nos termos da Lei Penal, sejam eficazes a comprovar a prática delituosa, a fim de que não arrisque a condenar um inocente por ato não cometido, em observância ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000793-41 .2022.8.11.0042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025